Tribunal: TJPA
Processo: 0003566-87.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-10-22

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL ? TRÁFICO DE DROGAS ? PRELIMINAR MINISTERIAL DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL ? REJEITADA ? PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS ANTE A INVASÃO DE DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL ? REJEITADA ? DO MÉRITO: DO PLEITO ABSOLUTÓRIO ? IMPROVIDO ? COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO ? DO PLEITO PELO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO ? IMPROVIDO ? O RECORRENTE É REINCIDENTE, LOGO DEMONSTRADA A SUA DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRECEDENTE DO STJ ? MANTIDO O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA NO FECHADO ANTE A REINCIDÊNCIA DO RECORRENTE ? RECURSO CONHECIDO, REJEITADAS AS PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE, E DE NULIDADE DE PROVAS, E NO MÉRITO, IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 ? DAS PRELIMINARES:1.1 ? PRELIMINAR MINISTERIAL DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL: Não merece prosperar a presente preliminar, pois da análise detida dos autos, verifica-se que a interposição do recurso fora realizada de maneira tempestiva, tanto é que o Juízo a quo recebeu a interposição do recurso, conforme se verifica à fl. 103.É cediço que, tendo sido a interposição do recurso realizada de maneira tempestiva, a apresentação de razões de forma extemporânea configura mera irregularidade processual, logo, não sendo circunstância apta a impedir a apreciação das razões recursais. Precedentes deste E. Tribunal. PRELIMINAR REJEITADA.1.2 ? PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS ANTE A INVASÃO DE DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL: Não há o que se falar no presente caso em ilegalidade da prova ou do flagrante, haja vista que a entrada dos policiais na residência do apelante é totalmente respaldada pela Carta Magna, ante ao estado de flagrância do crime permanente de Tráfico de Entorpecentes, logo, não havendo que cogitar tal ato como invasão de domicílio, mas sim, de escorreita ação dos policiais no regular exercício de suas funções públicas. Precedentes deste E. Tribunal. PRELIMINAR REJEITADA.2 - DO MÉRITO:2.1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO: Não há o que se falar em absolvição do recorrente. A materialidade do crime está evidenciada nos autos pelo Laudo Toxicológico Definitivo de fls. 65/65-v.Já a autoria do delito é comprovada pela narrativa dos policiais militares que atuaram na diligência que culminou com a apreensão da droga e prisão em flagrante delito do apelante, os quais de maneira uníssona afirmaram em Juízo que inicialmente receberam denúncia de que a corré Gelciane estaria traficando drogas, e ao diligenciarem até a residência desta, encontraram em seu poder porções da droga vulgarmente conhecida por cocaína, e ao adentrarem na residência encontraram mais porções da droga, tendo Gelciane informado que quem lhe fornecia a droga era o apelante, pelo que os policiais se dirigiram para a residência do recorrente, e em busca no local encontram cerca de 40 (quarenta) porções da droga vulgarmente conhecida por cocaína, embaladas de forma idêntica às encontradas na residência de Gelciane. O apelante confessou em Juízo ser proprietário de toda a droga.Ressalta-se, por oportuno, que a narrativa dos policiais militares serve perfeitamente para a condenação do recorrente, sobretudo por serem dotadas de fé-pública e estarem alinhadas às demais provas dos autos, tais como a confissão judicial do recorrente.2.2 - DO PLEITO PELO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO: É improcedente o pleito, em razão de o recorrente já ter sido condenado por outro crime, inclusive sendo reincidente no presente processo, conforme se observa na Certidão de fl. 49, o que serve perfeitamente para comprovar a sua dedicação para atividade criminosa, consoante ao posicionamento já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (vide HC 567534 / SP - STJ).Em sendo assim, não há o que se falar em aplicação da minorante pelo tráfico privilegiado (§4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06), menos ainda há o que se falar em mudança do regime inicial de cumprimento da pena, já que o mesmo de maneira escorreita fora fixado no regime fechado em razão da reincidência do apelante.3 ? RECURSO CONHECIDO, REJEITADAS AS PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE, E DE NULIDADE DE PROVAS, e no mérito, IMPROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL, REJEITAR AS PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE, E DE NULIDADE DE PROVAS e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0003566-87.2019.8.14.0401
APELANTE:
DIEGO SILVA CORREA
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR MINISTERIAL DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL - REJEITADA - PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS ANTE A INVASÃO DE DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL - REJEITADA - DO MÉRITO: DO PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROVIDO - COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO - DO PLEITO PELO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - IMPROVIDO - O RECORRENTE É REINCIDENTE, LOGO DEMONSTRADA A SUA DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRECEDENTE DO STJ - MANTIDO O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA NO FECHADO ANTE A REINCIDÊNCIA DO RECORRENTE - RECURSO CONHECIDO, REJEITADAS AS PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE, E DE NULIDADE DE PROVAS, E NO MÉRITO, IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DAS PRELIMINARES:
1.1 - PRELIMINAR MINISTERIAL DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL:
Não merece prosperar a presente preliminar, pois da análise detida dos autos, verifica-se que a interposição do recurso fora realizada de maneira tempestiva, tanto é que o Juízo
a quo
recebeu a interposição do recurso, conforme se verifica à fl. 103.

É cediço que, tendo sido a interposição do recurso realizada de maneira tempestiva, a apresentação de razões de forma extemporânea configura mera irregularidade processual, logo, não sendo circunstância apta a impedir a apreciação das razões recursais. Precedentes deste E. Tribunal.
PRELIMINAR REJEITADA
.
1.2 - PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS ANTE A INVASÃO DE DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL:
Não há o que se falar no presente caso em ilegalidade da prova ou do flagrante, haja vista que a entrada dos policiais na residência do apelante é totalmente respaldada pela Carta Magna, ante ao estado de flagrância do crime permanente de Tráfico de Entorpecentes, logo, não havendo que cogitar tal ato como invasão de domicílio, mas sim, de escorreita ação dos policiais no regular exercício de suas funções públicas. Precedentes deste E. Tribunal.
PRELIMINAR REJEITADA
.
2 - DO MÉRITO:
2.1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:
Não há o que se falar em absolvição do recorrente. A
materialidade
do crime está evidenciada nos autos pelo Laudo Toxicológico Definitivo de fls. 65/65-v.

Já a
autoria
do delito é comprovada pela narrativa dos policiais militares que atuaram na diligência que culminou com a apreensão da droga e prisão em flagrante delito do apelante, os quais de maneira uníssona afirmaram em Juízo que inicialmente receberam denúncia de que a corré Gelciane estaria traficando drogas, e ao diligenciarem até a residência desta, encontraram em seu poder porções da droga vulgarmente conhecida por cocaína, e ao adentrarem na residência encontraram mais porções da droga, tendo Gelciane informado que quem lhe fornecia a droga era o apelante, pelo que os policiais se dirigiram para a residência do recorrente, e em busca no local encontram cerca de 40 (quarenta) porções da droga vulgarmente conhecida por cocaína, embaladas de forma idêntica às encontradas na residência de Gelciane. O apelante confessou em Juízo ser proprietário de toda a droga.

Ressalta-se, por oportuno, que a narrativa dos policiais militares serve perfeitamente para a condenação do recorrente, sobretudo por serem dotadas de fé-pública e estarem alinhadas às demais provas dos autos, tais como a confissão judicial do recorrente.
2.2 - DO PLEITO PELO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO:
É improcedente o pleito, em razão de o recorrente já ter sido condenado por outro crime, inclusive sendo reincidente no presente processo, conforme se observa na Certidão de fl. 49, o que serve perfeitamente para comprovar a sua dedicação para atividade criminosa, consoante ao posicionamento já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (vide HC 567534 / SP - STJ).

Em sendo assim, não há o que se falar em aplicação da minorante pelo tráfico privilegiado (§4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06), menos ainda há o que se falar em mudança do regime inicial de cumprimento da pena, já que o mesmo de maneira escorreita fora fixado no regime fechado em razão da reincidência do apelante.
3 - RECURSO CONHECIDO
,
REJEITADAS AS PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE
,
E DE NULIDADE DE PROVAS
, e no mérito,
IMPROVIDO
,

nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL, REJEITAR AS PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE
,
E DE NULIDADE DE PROVAS
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA
, 21 de outubro de 2020.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0003566-87.2019.8.14.0401
APELANTE:
DIEGO SILVA CORREA
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
DIEGO SILVA CORREA
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que julgou parcialmente procedente a denúncia e o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, em razão da reincidência do réu/recorrente. Tendo sido a denunciada Gelciane da Costa Silva absolvida.

Narram os autos que:
¿no dia 12/02/2019, por volta de 18h, policiais militares, motivados por uma notícia de tráfico de drogas realizado por Tiene e Diego, residentes no Conjunto Sideral, Rua Astranauta, Quadra 17, Casa número 125, via disque-denúncia, deslocaram-se para lá, onde abordaram a denunciada em frente ao imóvel, quando foi encontrado durante sua revista pessoal, no cós de seu sutiã, dezessete embalagens plásticas com substância similar a cocaína.

Em seguida, ingressaram no imóvel, onde apreenderam mais dezessete embalagens com a mesma substância e uma balança de precisão.

Descreve-se que a denunciada teria informado na ocasião que recebera as drogas de seu irmão de criação, aqui corréu, informando seu endereço, o que motivou a busca dos policiais no imóvel indicado, sendo, então, apreendidas, embaixo da cama, quarenta petecas de cocaína, oportunidade em que DIEGO assumiu a propriedade das drogas, confessando que as comercializava juntamente com GELCIANE¿
. (sic fl. 86)

A denúncia fora recebida em 23/04/2019. (fls. 47/47-v)

Laudo Toxicológico Definitivo às fls. 65/65-v.

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 86/94)

Inconformado,
DIEGO SILVA CORREA
interpôs recurso de Apelação (fl. 96), com razões recursais às fls. 109/118.

Preliminarmente, alega nulidade das provas, haja vista os policiais terem adentrado na casa do apelante para revista sem nenhum mandado de busca e apreensão, e, tendo sido a substância entorpecente apreendida na residência do apelante de maneira ilícita, esta não serve para legitimar o decreto judicial pela condenação, logo, requer a absolvição do recorrente.

No mérito, aduz que inexistem provas judicializadas que indiquem a autoria do recorrente pelo delito de tráfico de entorpecentes, logo, requer a absolvição deste.

Assevera que deve ser reconhecido em favor do recorrente o tráfico privilegiado, em razão deste preencher as condições previstas no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas, devendo ser aplicada a minorante, com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento da pena do recorrente para o semiaberto.

Às fls. 121/132,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet
pugnando pelo
NÃO CONHECIMENTO
do recurso, ante a apresentação de razões de forma extemporânea, e caso conhecido, manifestou-se pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, opina pelo
NÃO CONHECIMENTO
do recurso, pois intempestiva a apresentação de razões recursais, e caso conhecido, manifestou-se pelo
DESPROVIMENTO
do recurso. . (fls. 134/139)

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 104)

É o relatório, que ora submeto à revisão
.

Belém/PA
, 21 de outubro de 2020.
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
VOTO
PRELIMINAR MINISTERIAL DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL

Não merece prosperar a presente preliminar, pois da análise detida dos autos, verifica-se que a interposição do recurso fora realizada de maneira tempestiva, tanto é que o Juízo
a quo
recebeu a interposição do recurso, conforme se verifica à fl. 103.

É cediço que, tendo sido a interposição do recurso realizada de maneira tempestiva, a apresentação de razões de forma extemporânea configura mera irregularidade processual, logo, não sendo circunstância apta a impedir a apreciação das razões recursais.

No mesmo sentido já se posicionou este E. Tribunal, veja-se os Acórdãos n. 211.540, 211.557 e 210.068.

Ante ao exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
.
PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS ANTE A INVASÃO DE DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL

É cediço que o delito de Tráfico de Entorpecentes se trata de crime permanente, logo, o flagrante delito permanece enquanto não cessar a permanência
ex vi
do art. 303, do
Codex
Processual Penal.

No presente caso, restou apurado pelas provas produzidas em Juízo, em especial pela narrativa das testemunhas de acusação, policiais militares, que atuaram na diligência que culminou na prisão em flagrante delito, que havia denúncia anônima de que estaria ocorrendo na residência da corré Gelciane a prática de tráfico de entorpecentes, ao se dirigirem ao local procederam a busca pessoal na ré, encontrando material entorpecente, e ainda ao procederem a revista na residência desta fora encontrada mais porções da droga vulgarmente conhecida por cocaína.

Em seguida, a ré informou que recebia a droga do ora apelante, pelo que os policiais militares se dirigiram até a residência do recorrente, e ao realizarem busca no local, encontraram drogas embaixo da cama deste, sendo que os entorpecentes estavam embalados de maneira idêntica aos entorpecentes encontrados em poder de Gelciane. O apelante confessou em Juízo ser o proprietário da droga.

Nessa esteira de raciocínio, resta cristalina a configuração do delito de Tráfico de Entorpecentes, crime permanente que só cessa com o término da atividade ilícita, logo, ao encontrar a droga de propriedade do recorrente, a polícia o fez em razão do estado de flagrância do ato ilícito, o que é perfeitamente sancionado pela Carta Magna brasileira, em seu art. 5º, inciso XI, senão vejamos:
Art. 5º: (...) XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;

No mesmo sentido, vejamos o posicionamento jurisprudencial deste E. Tribunal:
APELAÇÃO PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
DA ILICITUDE DA PROVA OBTIDA EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO. IMPROCEDÊNCIA.
HIPÓTESE DE FLAGRANTE DELITO. CRIME PERMANENTE.
DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DO ART. 28 DA LEI Nº 11. 343/06. IMPOSSIILIDADE. NATUREZA, QUANTIDADE E ACONDICIONAMENTO DA DROGA APREENDIDA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não há que se falar em ilicitude da prova obtida, eis que é autorizada a entrada em domicílio sem um mandando judicial, quando se tratar de hipótese de flagrante delito, com fulcro no que estabelece o art. 5º, XI, da CF/88 e art. 240, §1º, ¿a¿, do CPP.
(...)
(Apelação Penal n. 2017.00894523-44, Acórdão: 171.256, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Publicado em 09/03/2017) (grifo nosso)
APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006.
ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE EM FACE DA INVASÃO DE DOMICÍLIO FEITA PELOS POLICIAIS. IRRELEVÂNCIA.
CRIME PERMANENTE.
INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROVIMENTO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO QUANTUM DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º DA LEI Nº 11.343/2006. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Inviável o pleito de absolvição do réu, pois não há que se falar em inexistência de provas ante nulidade decorrente da suposta invasão de domicílio pelos policiais, visto que a apreensão do entorpecente na residência da acusada se deu em decorrência de prisão em flagrante por crime permanente, não havendo necessidade de maiores formalidades, tampouco qualquer violação a direitos fundamentais, já que, nesse caso, o local do delito pode ser objeto de diligência a qualquer momento. Precedentes.
(...)
(Apelação Criminal n. 2016.05105730-43, Acórdão: 169.503, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Publicado em 19/12/2016) (grifo nosso)

Diante dos argumentos supra expendidos, não há o que se falar no presente caso em ilegalidade da prova ou do flagrante, haja vista que a entrada dos policiais na residência dos apelantes é totalmente respaldada pela Carta Magna, ante ao estado de flagrância do crime permanente de Tráfico de Entorpecentes, logo, não havendo que cogitar tal ato como invasão de domicílio, mas sim, de escorreita ação dos policiais no regular exercício de suas funções públicas.

Ante ao exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
.
MÉRITO
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

Não há o que se falar em absolvição do recorrente, quando as provas dos autos comprovam de maneira robusta e cristalina a autoria e a materialidade do delito de tráfico de entorpecentes perpetrado pelo recorrente, conforme será demonstrado a seguir.

A
materialidade
do crime está evidenciada nos autos pelo Laudo Toxicológico Definitivo de fls. 65/65-v.

Já a
autoria
do delito é comprovada pela narrativa dos policiais militares que atuaram na diligência que culminou com a apreensão da droga e prisão em flagrante delito do apelante, os quais de maneira uníssona afirmaram em Juízo que inicialmente receberam denúncia de que a corré Gelciane estaria traficando drogas, e ao diligenciarem até a residência desta, encontraram em seu poder porções da droga vulgarmente conhecida por cocaína, e ao adentrarem na residência encontraram mais porções da droga, tendo Gelciane informado que quem lhe fornecia a droga era o apelante, pelo que os policiais se dirigiram para a residência do recorrente, e em busca no local encontram cerca de 40 (quarenta) porções da droga vulgarmente conhecida por cocaína, embaladas de forma idêntica às encontradas na residência de Gelciane. O apelante confessou em Juízo ser proprietário de toda a droga.

Vejamos as narrativas prestadas em Juízo:
A testemunha de acusação Paulo Cesar Pereira dos Santos
, policial militar, relatou em juízo que foram comunicados sobre o tráfico que estaria sendo realizado por Tiene, alcunha da denunciada, e Diego em determinado endereço. Chegando no local realizaram a revista da denunciada, que se encontrava em frente ao imóvel, ocasião em que foi apreendida certa quantidade de droga assemelhada à pasta base de cocaína, amarrada em dezessete porções alocadas no cós de seu sutiã. A denunciada teria, então, confirmado que estava comercializando o entorpecente e que havia mais no interior da residência, onde de fato foram encontradas mais dezessete porções da mesma substância. Ao serem informados pela denunciada de que recebia a droga de DIEGO, seguiram para o endereço da residência do último, informado por ela, apreendendo durante a revista do referido imóvel mais quarenta porções do mesmo entorpecente embaixo da cama, embalados em idênticos embrulhos aos encontrados com a denunciada. Explicou que o denunciado também confessou que comercializava drogas com GELCIANE, cada um em sua própria residência, que se distanciam apenas em uma rua. Esclareceu que somente tomaram conhecimento de que os denunciados são irmãos por meio de seus documentos de identidade. A testemunha afirmou que não se recorda com precisão acerca da apreensão da balança.
A
testemunha de acusação Brenda Aparecida Silva
, policial militar, declarou em juízo que foram comunicados sobre o crime por meio do disque-denúncia e que, chegando no endereço informado, realizou a revista da denunciada, que se encontrava em frente ao imóvel, oportunidade em que foram apreendidas aproximadamente dezessete porções de cocaína em seu sutiã. Disse que, durante a busca no interior do imóvel, encontraram mais entorpecentes, tendo a denunciada informado que os recebia de DIEGO, indicando seu endereço, onde, em nova busca, encontraram mais drogas embaixo da cama, em embalagens similares às demais. Afirmou que ambos confessaram que a droga era para comercialização, aduzindo, ainda, que fora apreendida uma balança de precisão na residência da denunciada. Ambos os policiais afirmam que DIEGO os recebeu na porta do imóvel e permitiu seu ingresso no local.

Ressalta-se, por oportuno, que a narrativa dos policiais militares serve perfeitamente para a condenação do recorrente, sobretudo por serem dotadas de fé-pública e estarem alinhadas às demais provas dos autos, tais como a confissão judicial do recorrente.
DO PLEITO PELO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

É improcedente o pleito, em razão de o recorrente já ter sido condenado por outro crime, inclusive sendo reincidente no presente processo, conforme se observa na Certidão de fl. 49, o que serve perfeitamente para comprovar a sua dedicação para atividade criminosa, consoante ao posicionamento já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (vide HC 567534 / SP - STJ).

Em sendo assim, não há o que se falar em aplicação da minorante pelo tráfico privilegiado (§4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06), menos ainda há o que se falar em mudança do regime inicial de cumprimento da pena, já que o mesmo de maneira escorreita fora fixado no regime fechado em razão da reincidência do apelante.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
,
REJEITO A

PRELIMINAR MINISTERIAL DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL, REJEITO AINDA A PRELIMINAR DA DEFESA DE NULIDADE DAS PROVAS
, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 21 de outubro de 2020.
_____________________________________
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator